Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002657-52.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDA: ANA PAULA CIRQUEIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DO CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. 1. Dispõe o artigo 921, III e §1o, do CPC, que se não localizados bens do executado para penhora, a execução poderá ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano. 2. Após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão da execução, inicia-se o prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 921, §4o, do CPC. 3. Tratando-se de execução com lastro em cheque, o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7.357/85. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 921, §1o, 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do Código de Processo Civil, ao não afastar a prescrição intercorrente, porque, apesar de ter realizado diversas diligências, não encontrou bens penhoráveis. Acrescentou que o processo foi suspenso por 1 (um) ano e o marco inicial da prescrição intercorrente quinquenal teve início em 24/7/2019 e terminará em 24/07/2024. Assim, pediu seja determinado o regular processamento da execução. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 921, §1o, 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015